Tribunal: TJDFT
Processo: 20161210019405ACJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. VALOR DEVIDO SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PROMITENTE VENDEDOR. TAC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO. CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Apelo interposto pela segunda ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente ambos os demandados a restituírem os valores desembolsados pelos autores/recorridos a título de taxas de condomínio vencidas no período anterior à entrega das chaves (18/02/2014 e 10/03/2014), no importe de R$ 498,58 (quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento de cada parcela que compõe o todo e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
3. A relação jurídica estabelecida entre a recorrente e os recorridos é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Conquanto as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, os efeitos dessa obrigação devem ser modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, ou seja, de imóvel novo prometido à venda, pois, antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento.
5. O TAC firmado pela recorrente, a CODHAB e a Defensoria Pública do Distrito Federal não afasta a possibilidade da análise do caso concreto, com a incidência das normas consumeristas que regulam a relação com os recorridos. A jurisprudência do TJDFT evoluiu para caracterizar como abusiva a prática de se exigir taxas condominiais antes da imissão da posse, sendo prerrogativa do consumidor lesado submeter sua situação ao crivo judicial (art. 5o, XXXV, da CF). Além disso, tratando-se de direito individual homogêneo, a sentença em ação coletiva só produz efeitos erga omnes no caso de procedência dos pedidos, nos termos do art. 103, III, do CDC (o que não se confunde com homologação de transação). E ainda que se considerasse interesse de natureza coletiva, o art. 103, §1o, do CDC, estipula que a coisa julgada não prejudicará interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade.
6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos decidiu que: "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado à registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido" (REsp n. 1.345.331/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2015).
7. De acordo com a tese firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do e. TJDFT (Tema no 06), "expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador." Tal entendimento não se orienta pelas regras de aplicação da lei no tempo. A jurisprudência não cria direitos, apenas explicita o conteúdo latente da lei.
8. Considerando que somente com a entrega das chaves &eacut